Tribunal: TJES
Processo: 5028194-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028194-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JANE HERMINIO DE CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANO AO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS, COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A requerente ajuizou a presente demanda (ID 31919545) pretendendo que a ré lhe indenize pelos danos materiais vivenciados em decorrência das pedras soltas que atingiram e danificaram seu veículo na Rodovia ECO 01 (na altura do Km 430, no sentido de Rio das Ostras para Vila Velha), sendo que o local estava inadequado para tráfego de veículos pois estava sendo realizado o recapeamento dele e haviam várias pedras soltas”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$2.730,00 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, devidamente intimada, a parte autora não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).]

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “A autora anexou aos autos a comprovação de que a rodovia estava cheia de pedrinhas (ID 31919543 - Pág. 3), portanto, verifica-se falha na execução do serviço prestado pela ré, que se tornou inseguro. Consta dos autos a comprovação de dano ao vidro do veículo da autora. Se a rodovia estivesse sem aquelas diversas pedras visualizadas na foto, não haveria o dano. Conforme se visualiza do ID 31919543 - Pág. 6, a autora pagou o valor de R$2.730,00 (Dois mil, setecentos e trinta reais) para consertar o vidro de seu veículo. As imagens anexadas pela ré no bojo de sua defesa não são suficientes para afastar sua responsabilidade, até porque elas não contemplam o canto da rodovia em que a autora mostrou a existência das pedras”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)